Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA COMBINADA COM REGISTRO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR DECLARADO NA ESCRITURA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DE TESES NA VIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 784, inciso II do Código de Processo Civil expõe que a escritura pública ou qualquer outro documento assinado pelo devedor se constitui em título executivo extrajudicial.
2. Os títulos executivos extrajudiciais, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 786, caput, do Código de Processo Civil.
3. Os exequentes apresentaram Escritura Pública de Inventário e Partilha, documento que se constitui em título executivo extrajudicial. Ocorre que desconsideraram por completo o valor do imóvel constante na Escritura, por discussões alheias ao título formado, inclusive o valor de venda do imóvel pela inventariante (superior ao valor declarado na Escritura) e a existência de débitos a serem decotados do valor de venda do imóvel, referentes à reforma do bem. Pretendem então executar um título parcialmente e de forma combinada com o registro de contrato particular de compra e venda registrado na matrícula, que supostamente seria o valor de venda do bem, deliberadamente ocultado pela viúva-meeira.
4. Embora dotado de ampla cognição, os Embargos à Execução se prestam à desconstituição do título executivo, não podendo tornar-se via paralela para as discussões suscitadas por ambas as partes, como a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da reforma, os valores efetivamente gastos e determinação do valor de venda do bem.
5. Ainda que se considere o valor declarado pela inventariante em outras ações judiciais, como pretendem os embargados, é fato que o valor da Execução não espelha o valor do título apresentado, maculando, por óbvio, todo feito executivo.
6. As partes devem discutir as questões na via ampla e própria, não servido a Ação Executiva para tal desiderato.
7. Estando as alegações da parte dentro do regular Direito de Ação, descabe a condenação em litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e não provido.